Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746841-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A (rés/agravantes), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 20913435 – pp. 1/5) que deferiu parcialmente o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Em suas razões recursais (Id. 20942188 – pp. 1/2), os agravantes, ora embargantes, entendem que há vício a ser sanado na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipatória. Relatam que ao deferir a antecipação da tutela recursal, a Relatora suspendeu a tramitação processual, ao invés de somente determinar, provisoriamente, que os quesitos formulados fossem respondidos. Enfatizam que o pedido das recorrentes foi restritivo à admissão provisória dos quesitos. Argumentam que a suspensão da tramitação processual causará prejuízos a ambas as partes, já que existem obras em andamento e o objeto pericial está sendo perdido dia a dia. Pedem o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado, de forma que seja readequada a antecipação da tutela recursal aos limites do pedido formulado. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante/embargante se reveste de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que, no tocante à admissão provisória dos quesitos apresentados pela parte ora recorrente não prescindem de uma melhor incursão probatória, já que a questão levantada pelas agravantes deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Ademais, as embargantes limitam-se a afirmar que a suspensão da tramitação processual causará danos a ambas as partes, por existirem obras em andamento e o objeto pericial está sendo perdido dia a dia, sem, contudo, esclarecer o contexto fático em que ocorreria tal prejuízo. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte embargante, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora